Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. ANUÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido Indenizatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico relativo às compras realizadas por meio da plataforma “AME Digital”.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se existe ou não relação jurídica entre as partes no que diz respeito à contratação de cartão de crédito e respectivas faturas, e, por consequência, se ficou caracterizado dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do Réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
4. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
6. Diante das modernidades trazidas pela tecnologia, tornou-se prática comum a formalização de contratos por meio eletrônico. Apesar de não haver uma regulamentação específica no ordenamento jurídico, os Tribunais pátrios já têm admitido os contratos eletrônicos, havendo-se uma colmatação normativa por meio do Código Civil – CC e da Teoria Geral dos Contratos.
7. Nada obstante a não apresentação de contrato físico, admite-se a comprovação do negócio jurídico por meio de mecanismos eletrônicos em que seja possível aferir a voluntariedade à aquisição do serviço, bem como a autenticidade do consumidor titular.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Apelo da autora não provido. Apelação do réu: preliminar rejeitada e provido no mérito.
Tese de julgamento: (I) Nada obstante a Autora afirmar que não há relação jurídica entre as partes e que as cobranças decorrentes do cartão “Ame Digital” são indevidas, o Banco Réu comprovou a legitimidade da relação jurídica, assim como das cobranças; (II) não havendo falha na prestação dos serviços, não há que se falar na caracterização de danos morais, diante da ausência de responsabilidade civil do Banco.